Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-82.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pelo autor.
Verba honorária devida pela ré em favor do autor, que atua em causa própria. Inaplicável o critério da equidade. Percentual mínimo, fixado de acordo com o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que não comporta majoração, tendo em vista a curta duração

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pelo autor.
Verba honorária devida pela ré em favor do autor, que atua em causa própria. Inaplicável o critério da equidade. Percentual mínimo, fixado de acordo com o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que não comporta majoração, tendo em vista a curta duração da demanda e sua simplicidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.